Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
I – A extinção do processo por abandono depende da prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
II – Deu-se provimento ao recurso.